Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SINDICÂNCIA E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÕES EXARADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ÂMBITO RESTRITO. ILEGALIDADES. AUSÊNCIA.

1. Hipótese de sindicância, seguida de procedimento de Tomada de Contas Especial, que apurou a responsabilidade de Policiais Militares do Distrito Federal por dano ao erário decorrente do extravio de material. 1.1. Em razão do não atendimento voluntários da conclusão estabelecida no procedimento de Tomada de Contas Especial o Distrito Federal ajuizou a presente ação com o intuito de obter a condenação dos réus ao pagamento do valor respectivo.

2. Verificada a regular observância dos trâmites referentes à sindicância e ao procedimento de Tomada de Contas Especial, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, afigura-se ausente o alegado motivo que autorize a declaração de nulidade dos aludidos procedimentos, sendo devido o ressarcimento pleiteado pelo Distrito Federal.

3. É restrito o âmbito de análise do Poder Judiciário em relação às conclusões exaradas em sindicância e procedimento de Tomada de Contas Especial, vedada a realização de novo julgamento, pois configuraria afronta ao princípio da repartição dos poderes do Estado. Observada a regularidade dos aludidos procedimentos administrativos e que houve a devida análise dos elementos probatórios respectivos, com a aplicação de resposta proporcional e adeaquada aos fatos apurados, não existem motivos para a pretendida alteração do resultado obtido na seara administrativa.

4. Recurso conhecido e provido.